Tribunal: TJMT
Processo: 1026573-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
792
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1026573-80.2020.8.11.0000
AUTOR: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.
REU: SERROU & SERROU LTDA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Ação Rescisória c/c pedido de tutela de urgência consistente na suspensão do Cumprimento de Sentença n. 997-40.2013.811.0003, em trâmite na 1a Vara Cível de Rondonópolis, até o pronunciamento definitivo do Colegiado.
A autora alega que pretende a rescisão do acórdão da Primeira Câmara Cível que proveu a Apelação interposta pela ré para fixar o aluguel mensal em R$833,33, e acrescenta que, porém, nos Embargos de Declaração esse valor foi majorado para R$61.320,00 durante o período de 9/2011 a 12/2012.
Aduz que algumas das violações à lei são objeto de Recurso Especial e Agravo Interno no STJ, sem revisão de julgamento (ARESP 1564882/MT), e o Cumprimento de Sentença, por sua vez, deliberação do respectivo Juízo. Sustenta que, desse modo, “não é possível exigir que a autora aguarde o resultado de julgamento de tal Agravo Interno, no STJ, na medida em que, de outro lado, há prazo decadencial com termo iminente, sendo necessário, ao menos ad cautelam, que esta ação seja ajuizada”, já que o trânsito em julgado ocorreu em 27-7-2018, “após decisão dos segundos Embargos de Declaração interpostos pela ré”, computados com aplicação da Lei n. 14.010/20, que suspendeu os prazos em razão da pandemia.
Informa que a ré ajuizou Ação de Cobrança pela locação de um posto de serviços e abastecimento de combustíveis por 15 anos, tempo esse que expirou em 31-8-2011; que a Ação foi proposta contra ela (autora), mas o contrato foi sublocado ao Auto Posto Transamérica, cujos sócios também integravam o quadro societário da ré (Serrou & Serrou Ltda), os quais cederam e transferiram o contrato para Júlia Comércio de Combustíveis Ltda em 1o-10-1996, com a anuência da ré. Argumenta que já em 16-8-1999 ingressou com Ação de Despejo contra a referida sublocatária (Júlia Comércio de Combustíveis Ltda).
Anota que naquela lide foi celebrado acordo, devidamente homologado judicialmente, pelo qual em 28-9-2005 cedeu a avença a esta última (Júlia Comércio de Combustíveis), arguiu a sua ilegitimidade passiva na Ação de Cobrança e denunciou-lhe a lide. Assinala que a Ação foi julgada improcedente, mas reformada pelo acórdão rescindendo, sendo condenada ao pagamento do aluguel, apesar de reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da Ação Renovatória.
Esclarece que o aluguel determinado pelo Tribunal nos Embargos de Declaração em 7.300% (de R$833,33 para R$61.320,00) foi arbitrado aleatoriamente pela ré, sendo essa uma das violações à norma legal. Na sequência, aponta irregularidade da intimação do acórdão dos primeiros Aclaratórios sem a indicação do nome dos seus novos advogados, ante a renúncia dos anteriores, não obstante a juntada do competente instrumento procuratório, levando-os a acreditar que a intimação para o julgamento seria dos primeiros e não dos segundos Embargos. Assim, entende que não foi intimada da decisão que majorou absurdamente os alugueis.
Ressalta que, ademais, o relator da Apelação estava impedido de atuar no feito por ter sentenciado a Ação de Despejo que envolvia as mesmas partes, além da incompetência do Juízo da 1a Vara diante da prevenção da 3a Vara, ambos da Comarca de Rondonópolis.
Argui que houve afronta aos incisos II (incompetência e impedimento), V (ilegitimidade passiva, anuência da ré com a cessão do contrato, suspensão processual por prejudicialidade externa, decisão contraditória, descabimento de arbitramento de aluguel, cerceamento de defesa quanto à prova técnica para constatação do valor do aluguel), V e VIII (erro de fato quanto à cientificação do acórdão rescindendo e nulidade da intimação), todos do artigo 966 do CPC.
Destaca a presença dos requisitos autorizadores, porquanto a ré iniciou o Cumprimento de Sentença, assim como a relevância dos fundamentos, e pugna pelo deferimento da tutela de urgência para sobrestá-lo, sob pena de prejuízos irreparáveis.
Na sequência discorre individualmente a respeito de cada um dos incisos acima transcritos (Id 70601959).
É o necessário.
Sobre o artigo 969 do CPC, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery comentam:
"Para a concessão de tutela antecipada que visa à sustação de acórdão rescindendo, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no CPC/1973 273 [v. CPC 294 e ss.], combinados com o CPC/1973 489 [CPC 969], que impinge carga de maior excepcionalidade e especificidade aos pressupostos, em virtude da presunção de legitimidade que milita em favor da decisão judicial que se busca rescindir, motivo pelo qual somente pode ser concedida quando a hipótese concreta demonstrar, além de sua imprescindibilidade, uma quase certeza e liquidez da procedência do pedido (STJ, 1a seção, AgRg na AR 5213/PB, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 9.10.2013, DJUE 4.11.2013)".
Ainda em relação à tutela de urgência, o artigo 300 do CPC dispõe sobre as condições em que comporta deferimento, e estabelece que os pressupostos exigidos devem ser analisados conjuntamente.
Confira-se a lição de José Miguel Garcia Medina:
"Esse "ambiente" a que nos referimos acima, a exigir pronunciamento em espaço de tempo mais curto, impõe uma dupla sumariedade: da cognição, razão pela qual contenta-se a lei processual com a demonstração da probabilidade do direito; e do procedimento (reduzindo-se um pouco, por exemplo, o prazo para resposta, cd. art. 306 do CPC/2015, em relação à tutela cautelar). pode-se mesmo dizer que, mercê da urgência, contenta-se com a probabilidade do direito [...]" (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 497).
Por sua vez, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero anotam:
"No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada à existência de "prova inequívoca" capaz de convencer o juiz a respeito da "verossimilhança da alegação", expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-la, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, [...] A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, [...]" (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 382).
No caso concreto, embora relevantes os argumentos da autora, ela própria informa que “o cumprimento da decisão rescindenda também aguarda deliberação do juízo competente”, de modo que, à primeira vista, não existiria o periculum in mora a justificar a concessão da liminar.
Assim, indefiro a tutela de urgência.
Cite-se a ré para, querendo, oferecer resposta em 15 dias (art. 970 do CPC). Em seguida proceda-se à respectiva intimação para a impugnação.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 9 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator